Tribunal: STF
Processo: RMS 28204
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
LEGITIMIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFINIÇÃO. Define a legitimidade para o mandado de segurança a capacidade de adotar providências tendentes ao afastamento do ato, o que não ocorre quando a autoridade se limita a observar determinação do Tribunal de Contas da União. Precedentes: Mandados de Segurança nº 23.550-1/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, e nº 24.785-1/DF, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdãos publicados no Diário da Justiça de 4 de abril de 2001 e 8 de setembro de 2004, respectivamente.